Tribunal: TJMT
Processo: 1019666-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019666-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos de incidente n. 5822-77.2020.811.0004 - Código 337550), que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, II, e 180, caput, ambos do Código Penal.
O impetrante sustenta que estão ausentes os indícios mínimos da autoria delitiva, tendo em vista que a decisão que decretou a segregação preventiva está consubstanciada apenas na confissão prestada em sede policial pelo coacusado, LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA, bem como justificada em razão do histórico criminal do paciente.
Assevera que, ante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e do teor da Resolução n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Aduz, ainda, que a constrição cautelar afronta o princípio da homogeneidade das prisões.
Ao final, pretende o prequestionamento dos artigos 1o, III, 5o, LXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal; e 282, 310, 312, 319, 647 e 648, I, II e IV, todos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 57789993].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os autos mostram que o Delegado de Polícia de Barra do Garças/MT, Wilyney Santana Borges, representou pela prisão preventiva do paciente, MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, em concurso de pessoas [art. 157, §2o, II, do Código Penal].
Valho-me do requerimento formulado pela autoridade policial para elucidação dos fatos, verbis:
“[...] no dia 31/07/2020, por volta do meio dia, a vítima TALITA NAIARA SILVA BENTO, estava indo para o seu labor quando, no trajeto, foi abordada por um rapaz, MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA, o qual estava na garupa de uma motocicleta conduzida por LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA, tendo aquele subtraído a bolsa da vítima com violência e, na sequência, subiu na motocicleta e ambos rapazes seguiram rumo ignorado.
Em um momento anterior ao fato em questão, as Gus de Polícia obtiveram o conhecimento que uma motocicleta havia sido subtraída do estacionamento da empresa JBS, nesta urbe [...], sendo que esta res furtivae havia sido utilizada na prática do delito de roubo [...].
Através de várias diligências e informações, a motocicleta subtraída foi localizada e o condutor abordado, tendo sido identificado como LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA, o qual, posteriormente, confessou a prática do roubo e apontou como comparsa o investigado MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA, o qual não foi encontrado.
O flagrado, LUIZ CARLOS foi localizado na motocicleta utilizada no delito de roubo à primeira vítima, tendo afirmado que, quando se encontrou com o comparsa, MIKAEL, no período da manhã do dia do fato, este já estava com a motocicleta, além de ter informado que, após o roubo, MIKAEL havia vendido a motocicleta e solicitado para que LUIZ CARLOS a levasse até o comprador, tendo sido preso antes de efetuar a entrega da motocicleta.
Nesse diapasão, importante salientar que o suspeito MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA já possui inúmeras passagens criminais por crimes contra o patrimônio, sendo que já foi indiciado em inquéritos policias nesta delegacia [....]” (doc. digital n. 57789996).
No que concerne à tese suscitada pelo impetrante – referente a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva do crime, tendo em vista que a “ausência de credibilidade das declarações que deflagraram a prisão”, notadamente porque “a confissão que implicou a participação ao paciente não foi espontânea” –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a ocorrência de elementos para a sua confirmação.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT [...] RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que a confissão foi forçada, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes [...]” (RHC 125.467/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)
Em relação à afirmação de que a decisão constritiva possui fundamentação inidônea, melhor sorte não lhe assiste.
O juiz singular, à vista da representação formulada pela autoridade policial, bem como após constatar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, decretou a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:
“[...]
No presente caso, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública.
A materialidade restou demostrada às fls. 48/49.
O representado foi apontado por Luiz Carlos como coautor do crime de roubo, bem como reconhecido pela vítima Talita Naiara Silva Bento às fls. 44/45, assim, presente indícios suficientes de autoria.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, afinal ele possui diversos outros registros criminais, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.
Por fim, é óbvio que os fatos são contemporâneos, sendo que o lapso temporal até o presente momento foi apenas o necessário para que as diligências fossem efetuadas.
Ademais, jurisprudência se posiciona que a preventiva pode ser decretada quando existem outros registros criminais em desfavor do requerido. Tal decretação tem por fundamento evitar a reiteração delitiva.
[...]
Diante do exposto, objetivando evitar a reiteração criminosa e a garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado [...]” (doc. digital n. 57789996).
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (SIAP), que o paciente possui outros registros criminais em seu desfavor: 1) autos n. 14674-95.2017.811.0004 (Código 262686), referente ao procedimento deflagrado para apurar a prática da conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11/343/2006, tramitando no Juizado Especial de Barra do Garças/MT; 2) autos n. 10038-52.2018.811.0004 (Código 284918), em que foi condenado pela prática do crime de roubo simples, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cujo processo se encontra em fase recursal; 3) autos n. 13791-17.2018.811.0004 (Código 291303), em que foi condenado pelo cometimento do crime descrito no artigo 155, §1o, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com sentença transitada em julgado em 29/3/2019; 4) autos n. 3837-10.2019.811.0004 (Código 302797), em que foi condenado pela prática dos crimes do artigo 157, §2o, II, e 307, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime semiaberto, pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, além da pena de 3 (três) meses de detenção, cuja sentença condenatória ainda não transitou em julgado; 5) autos n. 11746-06.2019.811.0004 (Código 317162), no qual foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, cujos autos se encontram em sede de recurso de apelação.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para a revogação da custódia cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente. Confira-se:
“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes” (HC 526.870/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).
Em relação à adoção de cautelares alternativas, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário jurídico pátrio.
Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Entretanto, a constrição cautelar do paciente se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
De mais a mais, o impetrante não mostrou de forma satisfatória que o paciente se encontra no denominado “grupo de risco” para o contágio pelo novo coronavírus e nem de que ele seja portador de doenças crônicas/respiratórias.
Sobre a matéria, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] No caso, a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta do decreto preventivo, ele possui histórico criminoso. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados. Habeas corpus não conhecido” (HC 587.155/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
Também não prospera a alegação de que a segregação cautelar afronta o princípio da homogeneidade, notadamente porque é preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes genéricas e das causas de aumento de pena. Confira-se:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA [...] "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 5. Ordem denegada” (HC 457.592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)
Por derradeiro, não se exige prequestionamento em sede de Habeas Corpus, uma vez que eventual omissão caracterizaria, em si, constrangimento ilegal passível de correção pelas instâncias superiores.
Nesse sentido a jurisprudência já consolidada de nossa Corte Cidadã:
“[...] 3. Por fim, não há se falar em prequestionamento do art. 22 da Lei n. 8.935/1194, dos arts. 41 e 44 do Capítulo XIV das Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais (provimento n. 58/89 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo), da Lei n. 7.433/1985 e do art. 215 do Código Civil. A uma, porque o prequestionamento de norma infraconstitucional tem como objetivo a interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o prequestionamento deve ocorrer na origem. A duas, porque o julgamento do presente habeas corpus não depende da utilização das mencionadas normas. 4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no HC 366.108/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)
“[...] para a apreciação do remédio constitucional do Habeas Corpus, não se exige o chamado prequestionamento, mas apenas que a matéria tenha sido submetida ao Tribunal apontado como coautor. Conforme salientado pelo Pretório Excelso, a própria omissão em manifestar-se sobre o pedido configura constrangimento ilegal em si, permitindo que esta Corte Superior faça-o cessar de imediato, ao invés de devolver os autos para novo julgamento, entendimento este já adotado em alguns de seus precedentes (por todos, o HC 150.974/SP, de minha relatoria, DJe 20.09.2010).” (HC no 185.059/SP – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 28.6.2011)
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias ao juízo singular e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.